Tribunal: TJDFT
Processo: 0730045-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730045-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUZA FILHO, LUCIANA SOARES SARGIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL, CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A e SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (ID 74295105) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF (ID 230380306, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0730746-39.2017.8.07.0001 movida por FRANCISCO DE SOUZA FILHO e LUCIANA SOARES SARGIO em face dos ora Agravantes, determinou o retorno do feito à suspensão até que sobrevenha o encerramento da recuperação judicial da parte Executada (processo n. 1101129-56.2022.8.26.0100, em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo – SP), nos seguintes termos: NADA A PROVER quanto à pretensão das codevedoras à reconsideração da decisão de id. 193678593 antes as razões nela expendidas. Retorne-se o feito à suspensão determinada na decisão de id. 157865123 até que sobrevenha o encerramento da recuperação judicial da parte executada, ventilada no feito de n.o 1101129-56.2022.8.26.0100 e em trâmite na 1.a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo - SP, ou a notícia do pagamento da dívida cuja satisfação é perseguida neste cumprimento de sentença. Os Executados opuseram embargos de declaração (ID 237619387, na origem), contudo, o recurso foi rejeitado (ID 240954409). Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: 1. Em 19/09/2022, foi deferido o processamento da recuperação judicial do Grupo Rossi e determinando a extinção de todas as ações e execuções; 2. A decisão também determinou a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre bens da Peticionante, ora Agravante; 3. A ação na origem versa sobre a execução de um crédito concursal, que restou novado com a aprovação e homologação do Plano, e deverá, necessariamente, ser pago nos termos que lá constam. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, extinguir a execução. No ID 74504746, indeferi o pedido de gratuidade de justiça. O preparo foi recolhido (ID 74915852). Sem contrarrazões (IDs 76187808 e 76188709). É o relatório. Decido. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal. Conforme exposto no ID 74504746, observei que a decisão recorrida apenas determinou o retorno do feito à suspensão anteriormente decidida (ID 193678593, na origem), verificando-se possível preclusão. Intimada, a Agravante não se manifestou a respeito. Nesse contexto, a decisão de ID 193678593, na origem, determinou a suspensão dos autos até o encerramento da recuperação judicial da parte Executada (processo n. 1101129-56.2022.8.26.0100, em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo – SP), sem que a ora Agravante tenha interposto qualquer recurso em tempo oportuno. Nesse sentido, o art. 507 do CPC dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Feitas essas constatações, tenho que o presente recurso, por meio do qual se questiona o retorno dos autos à suspensão, não deve ser conhecido, pois visa claramente rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso em relação ao pedido de penhora de bens que guarneçam a residência do executado, ora agravado, em razão da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, porquanto o pleito foi apreciado e indeferido por decisão do Juízo a quo não impugnada oportunamente. 2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta ao sistema Sisbajud quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas, na hipótese, há mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sem a necessidade de demonstração de modificação da situação financeira dos devedores. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1393145, 07307451820218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente incabível. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025 14:44:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador